Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. NEGÓCIO SIMULADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
2. A não circulação do título de crédito permite a discussão da causa debendi em matéria de defesa.
3. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico e consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, realizando um negócio que não produz efeito jurídico algum (simulação absoluta) ou que tenha por fim esconder um negócio jurídico dissimulado (simulação relativa) (CC, art. 167).
4. Não comprovada a alegada simulação, permanece hígida a execução do crédito estampado no título de crédito.
5. A pessoa jurídica que atua no ramo de fomento mercantil (factoring) não está proibida de realizar contratos estranhos ao seu objeto social, como o de mútuo, desde que o faça observando a regulamentação da espécie contratual entre particulares.
6. Recurso conhecido e não provido.